Tribunal: CARF
Processo: 10880.918441/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918441/2010-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.076 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva
Relatório
O relatório produzido pela DRJ Sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
A empresa em epígrafe apresentou, em 28/01/08, o PER no 02173.90749.280108.1.1.01-
0733, requerendo ressarcimento de créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) do 4o trimestre de 2007, no montante de R$ 21.166,68.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 26/31, que deferiu
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$15.284,51, homologando em
parte as compensações vinculadas, pelas razões abaixo identificadas:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
Identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 21.166,68
- Valor do crédito reconhecido: R$ 15.284,51
O valor do crédito reconhecido foi Inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passivel de ressarcimento é Inferior ao valor
pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918441/2010-35
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.076 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918441/2010-35

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar Integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
42543.30447.140308.1.3.01-6644
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 02173.90749.280108.1.1.01-0733
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/05/2010.

Cientificado do despacho decisório em 26/05/2010, fl. 31, a manifestação de
inconformidade foi protocolizada em 24/06/2010, por intermédio do arrazoado de fls.
32/35, no qual o contribuinte alega, em síntese, que:
LUA NOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 62.461.140/0001-14, estabelecida na Rua Municipal,
1539, Vila Ré, nesta capital, por seus procuradores legalmente constituídos,
respeitosamente vem interpor a presente
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
com fulcro no §9o do art. 74 da Lei no 9.430/96, em face da decisão que homologou
parcialmente o pedido de compensação declarado no PER/DCOMP
42543.30447.140308.1.3.01-6644, nos autos do processo administrativo em epígrafe,
pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos: (...)
Da leitura deste mesmo documento, observa-se que a Autoridade Fiscal praticamente
desconsiderou que no mês de outubro de 2007, o contribuinte possuía crédito de IPI no
valor total de R$ 465.226,78, correspondentes a R$ 459.344,61 acumulados até
setembro/2007 além de R$ 5.882,17 de saldo credor acumulado no próprio mês de
outubro/2007.
Deste total de R$ 465.226,78 a Requerente efetuou um estorno dentro do mês de
outubro/2007, no valor de R$ 12.292,79, o que resultaria no saldo total do mês de R$
447.051,82.
Pois bem, este saldo credor de R$ 447.051,82 foi objeto de pedido de ressarcimento
através das PER/DCOMP's listadas no anexo (docs. 01 a 11) e este foi o montante exato
compensado contra outros tributos.
Outrossim, deve ser ressaltado que o contribuinte, seja na DCTF ou na DIPJ, não
declarou nenhum débito no valor de R$ 12.292,79 apontado pelo Fisco na Análise de
Crédito.
Muito embora, este seja o montante que a Requerente estornou, lembramos que este
crédito não fez parte do montante ressarcido. (..)
Nestes termos, demonstra-se que o suposto débito de IPI relativo ao período de outubro
de 2007 que foi apontado pela Requerida como devido, corresponde, em verdade, a
estorno de crédito de que foi abatido do crédito total de IPI do período anterior pelo
contribuinte, promovendo pedido de ressarcimento de valor menor, sendo descabida a
conclusão da autoridade fiscal de que tal diferença corresponderia a débito não quitado
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.076 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918441/2010-35

pelo contribuinte e impedindo-o de utilizar crédito relativo tão somente ao mês de
Outubro de 2007, no valor de R$ 5.882,17. (...)
Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade que foi
julgada com as seguintes conclusões:
Se a alegação de preenchimento equivocado do campo "estorno de créditos" não foi
confirmada pela análise dos sistemas de controle e nem ficou demonstrado pelo
contribuinte na manifestação de inconformidade, compete ao reclamante – e somente a
ele – trazer, se for o caso, os elementos que o demonstrem e comprovem quando lhe for
oportunizado recorrer na fase processual seguinte, se assim lhe convier.
Feitas estas considerações, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte, para não reconhecer o direito creditório
em litígio administrativo, mantendo-se não homologadas as compensações a ele
vinculadas.
Insatisfeita a empresa contribuinte apresentou Recurso voluntário, requerendo
que:
(i) Sejam os autos baixados em diligência, para que possível a verificação do
fundamento para não reconhecimento da compensação efetuada pela Recorrente, uma
vez que, como mencionado, o valor estornado não compôs o montante objeto de pedido
de ressarcimento; e
(ii) Seja reformado o acórdão da 3a Turma Julgadora da DRJ/JFA, homologando-
se integralmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
42543.30447.140308.1.3.01.6644.
Voto
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com
outros tributos administrados pela união, que teve a DCOMP não homologada pelos motivos
expostos no relatório acima detalhado.
A problemática esta pautada no registro de estorno de créditos de IPI no valor de
R$ 12.292,79 que no pensar do contribuinte não se trata de aproveitamento e não indica débito
do período, e por essa razão não deve implicar recusa à recuperação do IPI, pois havia saldo
credor acumulado de R$ 447.051,82.
Por outro lado, a DRJ confirma que o saldo credor acumulado até o 3o trimestre de
2007, que foi objeto de pedido de ressarcimento através das PER/DCOMP’s listadas no anexo
(docs 01 a 11) dos períodos do 1o trimestre de 2005 ao 3o trimestre de 2007, era de R$
447.051,82. E prossegue relatando que:
A análise das informações prestadas pelo contribuinte na PERDCOMP no
02173.90749.280108.1.1.01-0733, fls. 22/23, transcrita acima, confirma o estorno do
montante de R$ 447.051,82 referentes a pedidos de ressarcimento, ratificando a
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.076 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918441/2010-35

informação de estorno de referidos créditos no campo "Ressarcimento de Créditos", e
refletem exatamente a declaração apontada no RAIPI da empresa.
Por outro lado, não foram encontrados elementos para desqualificar a declaração do
estorno de crédito no montante de R$ 12.292,79, declarada no mês de Out/2007, que
inclusive reflete as informações prestadas no mesmo Livro de Apuração de IPI da
empresa.
Ademais, as informações formalizadas pelo contribuinte no PERDCOMP, quais sejam:
ausência de débitos do imposto por saídas de mercadorias no mês de outubro de 2007 e
estorno de créditos decorrentes de pleitos de ressarcimento de IPI, ratificam os dados
declarados no próprio RAIPI.
Se a alegação de preenchimento equivocado do campo "estorno de créditos" não foi
confirmada pela análise dos sistemas de controle e nem ficou demonstrado pelo
contribuinte na manifestação de inconformidade, compete ao reclamante – e somente a
ele – trazer, se for o caso, os elementos que o demonstrem e comprovem quando lhe for
oportunizado recorrer na fase processual seguinte, se assim lhe convier.
Destaco que não houve por parte da recorrente a alegação de que preencheu
equivocadamente o campo “estorno de créditos” bem como não ficou claro em que esse estorno
interfere no pedido de ressarcimento/compensação do 4o trimestre de 2007, bem como não ficou
claro os motivos que levaram a homologação parcial do pedido de compensação já que há
afirmativa nos autos de que o 4o trimestre iniciou com saldo zerado e que no pedido de
compensação inexiste glosas:
No caso concreto, o contribuinte apresenta, em sua defesa, cópia do Livro de Apuração
do IPI, especialmente em relação ao 4o trimestre de 2007, e solicita o reconhecimento
do direito creditório pleiteado.
De início, registre-se, da “Análise de Crédito” (fls. 28) que acompanha e integra o
despacho decisório nota-se, no “Demonstrativo de Créditos e Débitos”, a inexistência
de glosa de créditos, de reclassificação de créditos ou de apuração de débitos em
procedimento fiscal, ou seja, tais valores (de débitos e créditos) refletem exatamente as
informações prestadas pelo contribuinte no PERDCOMP.
Ainda na análise do “Detalhamento do Crédito”, verificando o “Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, observa-se que o valor pleiteado resulta do
somatório dos créditos ressarcíveis, sem dedução de eventuais débitos de IPI incidentes.
Ocorre que determinar que o recorrente, deve apresentar elementos que demonstre
e comprove suas alegações, (no caso se a alegação de preenchimento equivocado do campo
‘estorno de créditos’ não foi confirmada pela análise dos sistemas de controle e nem ficou
demonstrado pelo contribuinte na manifestação de inconformidade), quando for oportunizada a
fase recursal, no caso em exame, mais do que invocar o ônus da prova (Art.373 do CC), no qual
conhecemos bem seus limites e aplicação, acabou por não fulminar de vez a questão.
E por essa razão entendo pela abertura da diligência para ter presente nos autos os
elementos necessários para formar a convicção que preciso como julgador/revisor do PAF. Certo
que esta ferramenta posta à disposição do julgador para dirimir dúvidas sobre fatos relacionados
ao litígio no processo de formação de sua livre convicção motivada.Para que a unidade local da
RFB:
1-Analisese de fato o valor estornado de crédito de IPI no valor de R$ 12.929,79
não compôs o montante objeto dos pedidos de ressarcimentos anteriores (abrangendo do 1°
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.076 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918441/2010-35

trimestre de 2005 ao 3° trimestre de 2007 – saldo de R$ 447.051,82), o que corroboraria que a
recorrente apenas quis reconstituir a sua escrita fiscal, lançando apenas em outubro/2007 no
RLAIP, cujo efeito seria o direito do ressarcimento solicitado no PER no
02173.90749.280108.1.1.01-0733, onde requer ressarcimento de créditos de IPI do 4o trimestre
de 2007, no montante de R$ 21.166,68;
2- A partir da análise efetuada no item 1, constatar se o SCC observou
corretamente os pedidos de compensação que totalizam o saldo de R$ 447.051,82 (fls. 64 a 74),
para sinalizar no campo destinado, a informação de que o saldo encontra-se zerado no período
que antecedeu a análise do trimestre em voga, 4o/2007;
3- Caso haja diferença no item anterior, que tal diferença seja detalhada e
justificada por DCOMP e ainda, caso seja necessário, que seja solicitado outros documentos ao
contribuinte;
4- A partir da análise efetuada nos itens acima, proceder à análise da compensação
objeto do presente litígio, apurando se o eventual crédito decorrente do ressarcimento é
suficiente e disponível para a extinção dos débitos objetos da declaração de compensação sob
litígio.
5- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria
dos documentos apresentados pela recorrente e da análise da compensação objeto do presente
litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e
elementos necessários para suportar suas conclusões;
6. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital